Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE INJÚRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CASOS EXCEPCIONAIS. EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado por CAROLINE ALVES DE MELO, em favor de CLAUDIENE FERREIRA DE MIRANDA e LEONIS DE OLIVEIRA QUEIROZ, objetivando o trancamento da Ação Penal no 0711387-50.2024.8.07.0004. Para tanto, sustenta, em suma, a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico (animus injuriandi), bem como que os mesmos fatos foram objeto de ação civil de indenização por danos morais movida pelo querelante em face dos pacientes, na qual o juízo cível proferiu sentença transitada em julgado, julgando improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que os ora pacientes apenas exerceram o seu direito constitucional de livre manifestação do pensamento, sem intenção de causar danos a honra do querelante. Diante disso, defende que o dolo afastado pelo juízo cível impediria que este fosse revelado no juízo penal.
2. Ação autônoma dispensada de preparo, nos termos do art. 30, II, do RITR.
3. O Ministério Público manifestou-se pela rejeição por considerar que não há motivos para a concessão da ordem (ID 70350219).
4. Inicialmente, cumpre destacar que o trancamento de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de forma inequívoca, sem a necessidade de exame aprofundado de prova, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
5. No caso, os argumentos apresentados pela defesa demandam análise aprofundada do contexto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do Habeas Corpus, por não comportar dilação probatória.
6. O dolo no crime de injúria consiste na intenção deliberada de ofender a honra subjetiva da vítima, o chamado animus injuriandi, cuja presença ou ausência somente poderá ser averiguada mediante instrução probatória adequada, inclusive com a oitiva das partes e demais elementos probatórios a serem produzidos na instrução penal.
7. A decisão proferida no juízo cível, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais, não é suficiente para impedir o prosseguimento da ação penal, uma vez que, como já assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as esferas cível, penal e administrativa são independentes e autônomas entre si (HC 306.865/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/10/2017). Demais disso, a referida decisão cível não implica, necessariamente, a inexistência do animus injuriandi sob o crivo do Direito Penal.
8. Importa ressaltar ainda, que, embora a Teoria da Zona Livre de Ofensas possa ser invocada para reforçar o valor constitucional da liberdade de expressão em certos contextos, essa teoria não constitui escudo absoluto contra acusações de injúria, sobretudo quando a manifestação extrapola os limites do debate público e atinge diretamente a dignidade da pessoa humana, cuja verificação no caso concreto demandaria exame profundo das provas, tornando, pois, o presente writ inadequado para esse fim.
9. Dessa forma, não se mostra presente, de plano, qualquer das hipóteses que autorizam o trancamento da ação penal, sendo imprescindível o regular prosseguimento da persecução penal para a apuração adequada dos fatos.
10. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
11. A ementa servirá de acordão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.